Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA.

1. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, dentre outros, possui previsão legal nos arts. 832 e 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de débito não alimentar.

3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família.

4. Agravo de instrumento provido.